Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706166-88.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ENEI ALVES ARAUJO NOGUEIRA APELADO: CARLOS AUGUSTO BERTOLLO WAGNER, JOSE CARLOS WAGNER, MARIA EVERLI NOGUEIRA, RAQUEL NOGUEIRA DAPPER DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Após, retornem-me os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora